Tribunal: TJDFT
Processo: 0702612-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E PAGAMENTO DE DÉBITOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN-DF E À SEFAZ-DF. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em conformidade com a jurisprudência desta Corte, prepondera que os efeitos da sentença não podem ser arcados por terceiros não integrantes da relação processual.
2. Malgrado a renitência do executado-agravado em cumprir a determinação judicial, o exequente-agravante pode se valer de outras medidas legais, a serem analisadas pelo juízo, aptas a compelir a parte a proceder à transferência do veículo e a quitar os débitos sobre ele incidentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.